Tribunal: TCU
Processo: 005.479/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido no âmbito de representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico promovido para contratação de serviço de outsourcing de impressão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda., em face do Acórdão 2677/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, para tornar insubsistente o Acórdão 2677/2025-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda., em face do Acórdão 1796/2024-TCU-Plenário , para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 1796/2024-TCU-Plenário e, em consequência: 9.3.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.3.2. determinar à Diretoria de Abastecimento da Marinha que, no prazo de 15 (quinze) dias, retorne e prossiga o processamento do Grupo 4 do Pregão Eletrônico no 1/2023 a partir do estado imediatamente anterior à referida deliberação e, com base no art. 45 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 251 do Regimento Interno do TCU, adote as providências necessárias à anulação dos atos e contratos a ela posteriores; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e aos demais interessados.